Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado alegou a nulidade da citação por edital.

2. Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução.

3. Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório.

4. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

5. Precedente do STJ: “1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016).

6. Precedente do TJDFT: “1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC.” (4a Turma Cível, 07523869620208070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 25/10/2021).

7. Agravo de instrumento desprovido.